Tribunal: TJBA
Processo: 0000072-09.1996.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000072-09.1996.8.05.0229 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MOTOCICLO SANTO ANTONIO COMERCIAL LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO FISCO ESTADUAL. ILEGALIDADE. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. CONFIGURAÇÃO NA ESPÉCIE. APELAÇÃO PROVIDA, SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO, n. 0000072-09.1996.8.05.0229, da Comarca de Santo Antonio de Jesus, em que figuram, como Apelante, o ESTADO DA BAHIA, e, como Apelada, MOTOCICLO SANTO ANTONIO COMERCIAL LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. JA 07